Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728270-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, AMIGA ASSOCIAÇÃO MÁXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão. 2. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte não se manifesta à intimação para especificar as provas que pretendia produzir. 3. Demonstrado que a apelante não era proprietária dos imóveis impugnados, inequívoca a regularidade da dação em pagamento empreendida entre as apeladas. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 77, §7o, do CPC, e 1.245 do Código Civil, pois são nulas as dações em pagamento de imóveis que estejam sub judice; c) artigo 1.247 do CCB, pois, tendo a recorrida AMIGA tinha pleno conhecimento da constrição judicial sobre os lotes pertenciam à recorrente, são nulos de pleno direito e impossível de serem convalidados os títulos translativos de propriedade; d) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 370, parágrafo único, 371 e 372, todos do CPC, renovando a tese de cerceamento do seu direito de defesa. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve transitar a alegada ausência de fundamentação porque, contando “O acórdão recorrido (...) com motivação suficiente, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia”, não há que se “falar em descumprimento do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015”. (REsp 1950828/BA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 13/12/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 77, §7o, do CPC, 1.245 e 1.247, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 26212005 – Págs. 8/9, verbis: Da análise do substrato probatório, vislumbro comprovados os argumentos das apeladas a corroborar a legitimidade da dação em pagamento impugnada. É o que se depreende do documento[4] elaborado pela Caixa Econômica Federal noticiando que os avalistas quitaram o empréstimo contratado pela apelante, de modo a esclarecer a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia em nome da apelada Rapha, conforme evidenciam as certidões de matrícula acostadas à petição inicial[5]. Aqui, sobreleva consignar que a apelante não provou a irregularidade apontada em réplica[6], com o escopo de afastar a tese levantada como fato extintivo do direito do autor. Nada obstante alegue que a construtora tenha optado por executar a apelante no tocante à dívida adimplida, não há prova da mencionada execução. Nesse ponto, ressalto que parte da petição[7] juntada aos autos não legitima a afirmativa, não servido, portanto, de prova da alegação. Além disso, o e-mail[8] redigido pelo representante da apelante, informando à associação apelada que a recorrente não era associada e que as cobranças eram ilegais, também ratifica a versão das apeladas. Ora, não é razoável que a apelante seja proprietária dos imóveis e se negue a pagar as taxas condominiais incidentes sobre o bem. Isso diante do fato de o diretor presidente da apelante ser sócio fundador nato[9] da associação apelada, cujo estatuto estabelece “que todos os proprietários de lotes unifamiliares situados dentro do RESIDENCIAL MAXXIMO GARDEN, após a Assembleia Geral Extraordinária de entrega do empreendimento, deverão pagar mensalmente uma taxa de manutenção (taxa associativa)”[10]. Nesse quadro, descabida a assertiva de que as apeladas negociaram imóveis da apelante. Noutro giro, não se sustenta a premissa de que os imóveis estavam sub judice. A uma porque, como dito alhures, no processo n. 0007337-12.2016.8.07.0001, discutiu-se somente o descabimento da rescisão contratual, bem como o cumprimento das obrigações atribuídas à autora, aqui apelante. A duas porque na cautelar inominada n. 0036356-97.2015.8.07.0001, foi determinada a exclusão do bloqueio outrora determinado nas matrículas dos imóveis reivindicados, tendo em vista que os bens não constavam na lista elaborada pela autora naqueles autos, ora apelante[11]. Nesse contexto, desacertado reputar que os imóveis impugnados estavam sendo discutidos em ação judicial. Diante desse quadro, imperativo enfatizar que o registro dos bens junto ao cartório competente pela apelante, consoante preceitua o art. 1.245 do Código Civil, teria obstado o imbróglio ocorrido no caso em comento. E, nessa hipótese, não se sustenta o argumento de que o registro dependia do trânsito em julgado da sentença do contrato de parceria. Primeiro porque o aditivo do negócio jurídico que dispunha a apelante como adquirente dos bens foi celebrado em 17.11.2008[12] e o ajuizamento da mencionada anulatória ocorreu somente em 15.03.2016[13]. Segundo porque, como dito anteriormente em mais de uma oportunidade, a outra ação não tratou da propriedade dos imóveis reclamados. De mais a mais, destaco trecho da r. sentença vergastada no que interessa: “não há justificativa nos autos acerca do porque as partes simplesmente declararam a propriedade, mas não a transferiram legalmente, com o devido registro. A parte autora tenta explicar tal situação na inicial, alegando que: 'como manifestação de boa-fé, a Domínio não registrou no Cartório de Registro de Imóveis os 58 (cinquenta e oito) lotes que adquiriu os direitos' (45194334 - Pág. 6). Essa explicação é vazia e sequer pode ser considerada razoável, tendo em vista a grande quantia que tais imóveis representam”. Nessa toada, não há falar em conflito de normas, tampouco em má-fé das apeladas. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma barreira se aplica ao defendido cerceamento de defesa, calcado na suposta ofensa aos artigos 370, parágrafo único, 371 e 372, todos do CPC, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1743654/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 15/12/2021. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015